Tribunal: STJ
Processo: 1012722-37.2019.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223894 - SP(2025/0265515-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUCIANO JOSE PEREIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS COOPERAT.CONTEMPLADOS E MORAD.DO
CONJ.RESID.PQ.ELDORADO I
ADVOGADO
: MAYCON CORDEIRO DO NASCIMENTO - SP276825
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA
DE ASSOCIAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO, FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que homologou acordo
parcial, manteve integralmente a sentença, negou provimento à apelação do réu e
majorou honorários sucumbenciais com base no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de taxas de manutenção e rateio
aprovadas em assembleia, relativas a período posterior ao advento da
Lei n. 13.465/2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para condenar o réu ao pagamento das taxas de janeiro de 2020 a julho de 2022,
incluído o rateio aprovado em janeiro de 2018, com correção e juros de mora, além
de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade.
4. A Corte de origem homologou acordo parcial, manteve integralmente a
sentença, negou provimento à apelação e majorou os honorários para 12% do valor
da condenação, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, XX, da
art. 5
Constituição Federal; (ii) saber se houve violação dos arts. 104 e 123 do Código
Civil; (iii) saber se houve violação do
§ 11, do Código de Processo Civil; e
art. 85,
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico e indicação de
repositório, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55555014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c42752c-bc88-4295-8d02-bd4fa87fff45

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a deliberação, em recurso especial, sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, pois a matéria relativa aos arts. 104 e 123 do
Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem houve embargos
de declaração para provocar o pronunciamento da Corte estadual.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque há deficiência na fundamentação do
recurso quanto à alegada violação do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
tendo em vista a pretensão de alterar os honorários de sucumbência e não os
honorários recursais.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a competência do Supremo Tribunal Federal para
exame de violação a dispositivos constitucionais no sistema recursal, sendo
incabível sua apreciação em recurso especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF
quando a matéria infraconstitucional não foi prequestionada no acórdão recorrido.
3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência na fundamentação do
recurso quanto à alegada violação de lei federal. 4. Fica prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e sem observância dos arts. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ”.
CF,
o, XX; CC, arts. 104 e 123; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 282 e 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c42752c-bc88-4295-8d02-bd4fa87fff45

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c42752c-bc88-4295-8d02-bd4fa87fff45

RECURSO ESPECIAL No 2223894 - SP(2025/0265515-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUCIANO JOSE PEREIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS COOPERAT.CONTEMPLADOS E MORAD.DO
CONJ.RESID.PQ.ELDORADO I
ADVOGADO
: MAYCON CORDEIRO DO NASCIMENTO - SP276825
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA
DE ASSOCIAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO, FUNDAMENTAÇÃO E DISSÍDIO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que homologou acordo
parcial, manteve integralmente a sentença, negou provimento à apelação do réu e
majorou honorários sucumbenciais com base no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de taxas de manutenção e rateio
aprovadas em assembleia, relativas a período posterior ao advento da
Lei n. 13.465/2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação
para condenar o réu ao pagamento das taxas de janeiro de 2020 a julho de 2022,
incluído o rateio aprovado em janeiro de 2018, com correção e juros de mora, além
de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade.
4. A Corte de origem homologou acordo parcial, manteve integralmente a
sentença, negou provimento à apelação e majorou os honorários para 12% do valor
da condenação, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, XX, da
art. 5
Constituição Federal; (ii) saber se houve violação dos arts. 104 e 123 do Código
Civil; (iii) saber se houve violação do
§ 11, do Código de Processo Civil; e
art. 85,
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com cotejo analítico e indicação de
repositório, conforme os arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a deliberação, em recurso especial, sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
7. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, pois a matéria relativa aos arts. 104 e 123 do
Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem houve embargos
de declaração para provocar o pronunciamento da Corte estadual.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque há deficiência na fundamentação do
recurso quanto à alegada violação do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
tendo em vista a pretensão de alterar os honorários de sucumbência e não os
honorários recursais.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a competência do Supremo Tribunal Federal para
exame de violação a dispositivos constitucionais no sistema recursal, sendo
incabível sua apreciação em recurso especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF
quando a matéria infraconstitucional não foi prequestionada no acórdão recorrido.
3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência na fundamentação do
recurso quanto à alegada violação de lei federal. 4. Fica prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e sem observância dos arts. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ”.
CF,
o, XX; CC, arts. 104 e 123; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 282 e 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIANO JOSÉ PEREIRA
CARDOSO com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de ação de cobrança de taxa de associação.
O julgado foi assim ementado (fl. 634):
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Taxa de associação. Sentença de parcial
procedência. Insurgência do requerido. Acordo no tocante as parcelas, mantida a
insurgência de rateio realizado antes da aquisição. Denunciação à lide afastada.
Apelante que não juntou aos autos a cessão realizada com aceite da autora.
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

Obrigação do apelante em face da Associação demandante, já que adquiriu o bem
por sessão sem comprovação de qualquer ressalva. Aplicação dos temas 882 do C.
STJ e n° 492 do C. STF. Além do que, a questão foi pacificada pelo C. STF quanto
à possibilidade de cobrança da taxa de manutenção e conservação de loteamento
imobiliário urbano de proprietário não associado após o advento da Lei no 13.465/17
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna
possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores
em loteamentos de acesso controlado. Sentença mantida. Acordo homologado e, na
parte que mantida a insurgência, a que se nega provimento.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5o, XX, da Constituição Federal, porque a cobrança compulsória por
associação privada afronta a liberdade de associação e a vedação de filiação
obrigatória;
b) 104 do Código Civil, pois a constituição de obrigação associativa
depende de manifestação válida de vontade e anuência expressa do adquirente do
imóvel;
c) 123 do Código Civil, porquanto não há aceitação do recorrente em
assumir obrigação voluntária perante a associação, sendo indevida a imposição de
taxas sem concordância; e
d) 85, § 11 do Código de Processo Civil, visto que a majoração dos
honorários sucumbenciais para 12% é indevida e desproporcional.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, ao admitir a cobrança de taxa
associativa de não associado e majorar honorários, em descompasso com o Tema
n. 882 do STJ (
, com o Tema n. 492 do STF (RE
REsp n. 1.280.871/SP)
695.911/SP
) e com o REsp n. 1.439.163/SP.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a obrigação de
pagamento das taxas de rateio e das mensalidades associativas, reconheça a
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

inconstitucionalidade da cobrança de não associado nos termos do Tema n. 492 do
STF, anule a majoração dos honorários sucumbenciais e determine nova
apreciação sobre a denunciação da lide.
Requer, ainda, o provimento do recurso para que se condene a parte
recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento dos dispositivos alegados, incidindo a Súmula n. 211 do STJ,
pois a questão federal não foi apreciada pelo Tribunal
; sustenta a incidência
a quo
da Súmula n. 7 do STJ, visto que o recurso demandaria reexame de provas; afirma
inexistir demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC; defende a legalidade da cobrança das taxas associativas
art. 1.029,
após a
porque o recorrente usufrui dos serviços de segurança,
Lei n. 13.465/2017,
manutenção e infraestrutura e requer a manutenção da fixação e a majoração dos
honorários nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 653-657).
art. 85,
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de taxa de associação em
que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento de taxas de
manutenção e de rateio aprovadas em assembleia, relativas a período posterior ao
advento da Lei n. 13.465/2017.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o réu ao pagamento do valor apontado em planilha, relativo às
taxas de janeiro de 2020 a julho de 2022, incluído o rateio aprovado em janeiro de
2018, com correção e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade processual.
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

A Corte estadual homologou acordo parcial e, no mais, manteve
integralmente a sentença, negando provimento à apelação do réu e majorando os
honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
II-
o, XX, da CF
Art. 5
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III -
e 123 do Código Civil
Art. 104
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
IV - Art. 85, § 11 do CPC
A parte recorrente aponta a violação de referido dispositivo
constitucional, que trata dos honorários recursais, mas pretende que sejam
alterados os honorários de sucumbência.
Assim, a deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento
do apelo extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou o dispositivo de lei federal indicado no recurso
especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
V - Do dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI- Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55221294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:40
Código de Controle do Documento: 281f52b3-ae24-468c-bdeb-6b3046c017a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.223.894 / SP
Número Registro: 2025/0265515-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127223720198260405
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANO JOSE PEREIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS COOPERAT.CONTEMPLADOS E MORAD.DO
CONJ.RESID.PQ.ELDORADO I
ADVOGADO
: MAYCON CORDEIRO DO NASCIMENTO - SP276825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: e3e68296-72bb-4b2f-9974-f2c89a4c372a

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: e3e68296-72bb-4b2f-9974-f2c89a4c372a